Tribunal: STF
Processo: ARE 1556513
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Tendo em vista as razões expostas na petição de embargos de declaração (doc. 223), torno nula a decisão embargada e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.

Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não admitiu o recurso extraordinário, por verificar a insuficiência na fundamentação sobre a repercussão geral da questão constitucional versada no caso concreto. 

A agravante sustenta “que o Recurso Extraordinário interposto transcende ao interesse da Agravante na medida em que ratifica a necessidade de se respeitar os eitos e garantias fundamentais dos acusados” (doc. 169, p. 5).

É o relatório. Decido.

O recurso não merece prosperar. 

Isso porque, conforme verificado pelo Tribunal de origem, por ocasião do exame do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator